Tribunal: TJES
Processo: 5004958-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004958-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: NELSON FIRMINO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E RETIRADA DE NEGATIVAÇÃO. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA NO CONTRATO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco BMG S/A contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, deferiu tutela de urgência para determinar a exclusão da Reserva de Margem Consignada (RMC) do salário do autor e a retirada de negativação indevida no CPF, sob pena de multa, em razão de suposta irregularidade no contrato de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado, incluindo a validade dos descontos realizados no benefício previdenciário do agravado; (ii) estabelecer se a tutela de urgência concedida, determinando a suspensão dos descontos e a retirada da negativação indevida, deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre o banco e o consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº 297 do STJ, que reconhece a aplicabilidade das normas consumeristas.

4. O contrato de cartão de crédito consignado apresentado pelo Banco BMG não traz informações claras ao consumidor, especialmente quanto à forma de quitação da dívida, uma vez que o pagamento da parcela consignada não extingue o saldo devedor, configurando uma operação que pode se prolongar indefinidamente.

5. A ausência de entrega de faturas ao agravado, aliada ao fato de que este não fez uso do cartão de crédito para compras, e que o valor do empréstimo foi obtido via TED e não por meio de saque com o cartão, reforça a ausência de clareza nas condições contratuais, inviabilizando o reconhecimento da regularidade das cobranças.

6. A prática de vincular a concessão de um empréstimo consignado à emissão de um cartão de crédito, sem o devido esclarecimento sobre o funcionamento do crédito rotativo, caracteriza-se como abusiva, sendo objeto de investigação pelo Ministério da Justiça.

7. A hipervulnerabilidade do agravado, pessoa de baixa escolaridade, e a falta de informações adequadas justificam a manutenção da tutela de urgência para suspender os descontos e retirar a negativação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A falta de clareza nas informações contratuais referentes ao cartão de crédito consignado, especialmente no que se refere à quitação da dívida e à ausência de entrega de faturas, configura prática abusiva, ensejando a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos e retirada da negativação.

2.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações entre instituições financeiras e consumidores, impondo o dever de informação clara e precisa, sob pena de nulidade de cláusulas abusivas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 39, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004958-08.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: NELSON FIRMINO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO BMG S/A
contra a r. decisão 40430331 que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória movida por
NELSON FIRMINO
, deferiu a tutela de urgência “
para determinar que a parte requerida exclua a RMC – Reserva de Margem Consignada junto ao salário do Autor e Retirar a NEGATIVAÇÃO INDEVIDA em seu CPF realizados em virtude do contrato ora impugnado na presente ação, pelo prazo de cinco dias a contar da data desta decisão, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada ato praticado em desacordo com este comando, limitado ao valor da causa.

Em suas razões, ID 8068015, aduz que o contrato foi regularmente celebrado em 2017, tendo o autor, aqui agravado, realizado o saque do valor do empréstimo e se beneficiado dele.

Sustenta que
“os contratos existem para serem cumpridos”
e que a cobrança da dívida decorre de um exercício regular do seu direito.

Argumenta, ainda, que no contrato
“não há previsão de término das cobranças, pois diferente do empréstimo, não é cobrado em parcelas fixas, dependendo de seus lançamentos e pagamentos, conforme o autor utiliza, através de faturas e descontos em folha (...)”.

E mais: afirma que
“os casos em que há somente o pagamento mínimo do valor da fatura, sobre o restante incidem os encargos contratuais típicos do cartão de crédito, e o valor debitado é sim, ao contrário afirmado, descontado do montante, porém, como todo e qualquer cartão de crédito, o valor aumenta com os encargos quando não há o pagamento total da fatura”
.

Decisão, ID 8215239, em que indeferi a medida requerida.

Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões (ID 10045393).

A controvérsia dos autos diz respeito à contratação do cartão de crédito consignado e a presença dos requisitos da tutela antecipada para deferimento da medida de suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário do recorrente.

Relevo que a relação jurídica existente entre a instituição financeira e o titular da conta bancária é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do C. STJ).

Na origem, a narrativa do recorrido é no sentido de que não tinha clareza das disposições contratuais por se tratar de pessoa de baixa escolaridade, bem como nunca utilizou o cartão de crédito - entregue em sua residência sem que tivesse solicitado -, assim como nunca lhe foram entregues as faturas do referido cartão.

Há, nesse tocante, elementos que indicam que o agravado não utilizou o cartão, pois as faturas colacionadas pelo recorrente demonstram que o único valor disponibilizado em favor do consumidor foi o relativo ao empréstimo (R$ 994,65), acrescido dos encargos.

Aliás, a afirmação de nunca ter recebido as faturas não foi esclarecida e a instituição financeira não trouxe aos autos elementos que permitam aferir a efetiva entrega.

Ademais, a ausência de prova da entrega das faturas do cartão de crédito impossibilita o reconhecimento da regularidade da cobrança, porquanto desnatura o contrato de cartão de crédito defendido pelo recorrente.

Ora, se estamos diante de um contrato de cartão de crédito, o consumidor deve receber as faturas mensais para pagamento.

Registro, também, que a própria possibilidade de saque do valor do empréstimo por meio diverso do cartão - como ocorrido no caso -, porquanto realizada TED, serve para desprover o consumidor de necessárias e claras informações, porque a ele dá contornos de realização de um empréstimo comum.

Tal prática foi, inclusive, considerada como uma distorção pela Secretaria Nacional do Consumidor, por meio da Nota Técnica 28/2020
[1]
.

Com efeito, da leitura do contrato de cartão de crédito consignado juntado aos autos, não resta esclarecida a forma como a operação é realizada, deixando de indicar, ao consumidor, que somente o pagamento da parcela objeto de consignação não servirá para a dedução da dívida, tornando a operação praticamente eterna.

Vale lembrar que o CDC impõe ao fornecer o dever de informação.

Nesse contexto, considerando a hipervulnerabilidade do consumidor
[2]
e a ausência de informações claras no contrato, reputo adequado conferir ao recorrido a proteção requerida e que foi acolhida na decisão impugnada, principalmente por estar pagando pelo empréstimo desde 2018 sem que o valor da dívida tenha sido reduzido.

Ressalto, por fim, a existência de procedimento de investigação junto ao Ministério da Justiça, acerca de contratação dessa natureza.

O referido procedimento visa apurar a prática abusiva de venda casada, na qual o consumidor, ao buscar a instituição financeira para realização de empréstimo consignado, também recebe um cartão de crédito sem a devida informação de que o valor recebido é lançado como saque no cartão e passa a sofrer os efeitos do crédito rotativo dos cartões de crédito, cujos juros são, em regra, bastante superiores àqueles praticados nos empréstimos comuns.

Desse modo, presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, diante das razões aqui expendidas e dos descontos em desfavor do agravado de valores aparentemente indevidos, entendo que este faz
jus
à medida aqui impugnada, ao menos até que o mérito da demanda seja julgado na origem, após a devida instrução probatória.

Posto isto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

[1]

https://mpmt.mp.br/site/storage/webdisco/arquivos/Nota%20T%C3%A9cnica%2028-2020-%20SENACON%20-%20%20cart%C3%A3o%20de%20cr%C3%A9dito%20consignado.pdf

[2]

Efetivamente, e por diversas razões, há que se aceitar que o grupo dos idosos possui uma vulnerabilidade especial, seja pela sua vulnerabilidade técnica exagerada em relação a novas tecnologias (home banking, relações com máquina, uso necessário de internet, etc.); sua vulnerabilidade fática quanto à rapidez das contratações; sua saúde debilitada; a solidão de seu dia-a-dia, que transforma um vendedor de porta em porta, um operador de telemarketing, talvez na única pessoa com a qual tenham contato e empatia naquele dia; sem falar em sua vulnerabilidade econômica e jurídica, hoje, quando se pensa em um teto de aposentadoria único no Brasil de míseros 400 dólares para o resto da vida. (MARQUES, Claudia Lima.Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, Ed. RT, 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 76).

[3]

https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/bancos-serao-investigados-sobre-possivel-fraude-em-cartoes-de-credito-consignados

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)